Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-15.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703585-15.2017.8.07.0014 AGRAVANTES: RISOFINO ODONTOLOGIA LTDA - ME, MICHEL BRAGA COSTA, SANDRA CRISTINA TELLES VIEIRA BRAGA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RISOFINO ODONTOLOGIA LTDA – ME e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam ser desnecessário o reexame do acervo fático, bem como que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17330686, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. GABRIEL FERRERIA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018